Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-77.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010564-77.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGUENS PIERRE - CPF: 715.559.651-56 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEBNER RIBEIRO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 052.729.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEBIELE FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 057.895.111-80 (VÍTIMA), HIGUENS PIERRE - CPF: 715.559.651-56 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CITAÇÃO POR EDITAL INFRUTÍFERA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO ACERTADA. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO IDENTIFICADO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Diante do decurso de mais de dois anos desde o fato delituoso, afigura-se imprescindível promover a inquirição das testemunhas e da vítima, com o objetivo de impedir o perecimento da prova e assegurar a busca da verdade real.

2.
Quando as testemunhas que se pretende ouvir são policiais militares, cuja atuação funcional é marcada pelo contato diário com fatos criminosos que guardam semelhanças em sua dinâmica, afigura-se ainda mais relevante promover a oitiva com a maior brevidade possível, para evitar possível confusão ou esquecimento de detalhes importantes para a elucidação do fato.

3.
A produção antecipada de provas fundamentada no art. 366 do CPP não

fere o contraditório e a ampla defesa ou qualquer outra garantia, seja porque o ato contará com a presença do defensor público encarregado de tutelar os interesses do acusado, seja porque a prova produzida poderá ser repetida caso ele reapareça e assim requeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Assistido pela Defensoria Pública,
Higuens Pierre
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra decisão em que o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, com fundamento no art. 366 do CPP, determinou a
colheita antecipada de provas
pleiteada pelo Ministério Público.

Em suas
razões
, sustenta que a autoridade judiciária se limitou a realizar um
juízo abstrato e genérico
acerca da
necessidade de produção antecipada da prova testemunhal
, o que, por sinalizar a
falta de fundamentação concreta
da deliberação judicial, viola a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, afronta a Súmula nº. 455 do Superior Tribunal de Justiça e nega vigência aos arts. 366 e 255 do CPP.

Dessa forma, pretende ver reformado o título judicial “
para o fim de indeferir a produção antecipada de provas, requerida pela Acusação
” (ID 167823848).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 167823851).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 167823852).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 172145738).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se das investigações preliminares que na noite de
15.7.2021
, o recorrido subtraiu para si ou para outrem, mediante violência exercida com arma branca, uma bolsa, um molho de chaves e R$ 30,00 em espécie pertencentes a
Alcebiele Ferreira de Azevedo
.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
como incurso nas sanções do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma Branca
(art. 157, § 2º, inc. VII, do CP).

A denúncia foi oferecida em
9.8.2021
e recebida em
3.9.2021
.

Em cumprimento ao Mandado de Citação, o Oficial de Justiça, em
23.9.2021
e
22.11.2021
, não conseguiu localizar o recorrido e tampouco o endereço informado durante a Audiência de Custódia.

Citado por edital em outras duas oportunidades, o recorrido permaneceu
inerte
, deixando de apresentar resposta à acusação, o que motivou o Juízo
a quo
oficiante, em decisão datada de 1º.3.2023, a suspender o processo e o curso do prazo prescricional e deferir a
produção antecipada de provas
pleiteada pelo
Ministério Público
, nos seguintes termos:

“No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que
a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual
(...).

No caso dos autos o acusado foi denunciado pelo crime de roubo majorado, sendo arroladas três testemunhas de acusação, duas delas policiais militares.

Para quem acompanha as rotinas forenses bem sabe que os agentes estatais de segurança pública, especialmente policiais militares, atendem em cada plantão um volume muito grande de ocorrências, e na grande maioria dos processos criminais acabam figurando como testemunhas, sendo que diante de tantas ocorrências e pelo decurso do tempo, esses profissionais não raras vezes apresentam dificuldades de se recordar de detalhes dos casos apurados, mesmo que não sejam tão antigos.

As vítimas e outras testemunhas, que não agentes de segurança pública, costumam viver poucas experiências nesse sentido, sendo mais provável que se lembrem com detalhes dos fatos mesmo após longo interregno, ao passo que isso tem menor probabilidade de ocorrer com quem atende ocorrências todos os dias.

Essa situação não escapa aos olhos do STJ, que apesar de ter editado a Súmula 455, passou a mitigar o próprio entendimento, para que nos casos de antecipação de provas em decorrência de suspensão do processo e do prazo prescricional que trata o art. 366 do CPP, fosse permitida, excepcionalmente, a medida para ouvir agentes de segurança pública em razão do decurso do tempo e risco de comprometimento das lembranças sobre os fatos (...).

Diante do exposto (...),
DEFIRO o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto, NOMEIO a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado
” (ID 167823839). Destaquei.

A deliberação judicial
não
merece reforma.

A medida acautelatória está fundamentada na
urgência da produção da prova oral
, em razão do transcurso de mais de dois anos desde o fato delituoso e do risco concreto de esquecimento de detalhes cruciais à elucidação da trama criminosa, principalmente pelos dois policiais militares arrolados como testemunhas, fator relevante que autoriza a providência impugnada e
não
implica violação ao Enunciado nº. 455 da Súmula
do
Superior Tribunal de Justiça.

Para além de permitir a colheita de relatos com maior fidedignidade, privilegiando a busca pela verdade real, a medida também é
decisiva
para a retomada da marcha do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, dada a possibilidade de as provas se fragilizarem com o esquecimento de circunstâncias do episódio ou até mesmo com a mudança de endereço ou falecimento de vítima e testemunhas.

Ademais, as duas testemunhas que se pretende ouvir são
policiais militares
, cuja atuação funcional é marcada pelo contato diário com fatos criminosos que guardam semelhanças em sua dinâmica, circunstância a recomendar a oitiva com a maior brevidade possível para evitar possível confusão ou esquecimento de detalhes importantes para a elucidação do fato.

Em caso semelhante, vejamos como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, DJE 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes” (AgRg no AREsp 2100890, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 19.9.2022). Destaquei.

Esta Corte segue o mesmo caminho:

“Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente” (RESE nº 1007030-62.2020, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 26.4.2023).

Por fim, é interessante ressaltar que a produção antecipada de provas, afora expressamente permitida pelo art. 366 do CPP,
não
fere o contraditório e a ampla defesa ou qualquer outra garantia do acusado, seja porque o ato contará com a presença do defensor público encarregado de tutelar seus interesses, seja porque a prova produzida poderá ser repetida caso ele reapareça e assim requeira.

Seguindo esse mesmo raciocínio, colhe-se a Corte Cidadã: “
A produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (RHC 64086/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 9.12.2016).

Enfim, como a providência combatida não está embasada exclusivamente no mero decurso de tempo, mas na demonstração concreta e inequívoca do risco de perecimento da prova que se pretende produzir, deve ser
afastada
a tese de ilegalidade defendida pelo recorrente.

Finalmente, quanto ao prequestionamento, as normas aplicáveis à espécie foram observadas e integradas à fundamentação, mesmo sendo “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE 20120510091147).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023